Tribunal: TJDFT
Processo: 0710635-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. PENHORA ONLINE. VALOR ÍNFIMO. DESBLOQUEIO. IMPOSSIBILIDADE. SATISFAÇÃO DA DÍVIDA. ALEGAÇÃO DE VERBA SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
1. Os embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e também do egrégio Superior Tribunal de Justiça, não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Tendo havido a adequada fundamentação do julgado, deve a parte insatisfeita se valer de meios idôneos à sua modificação.
2. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado não viabiliza a oposição de embargos declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou para corrigir erro material existentes no acórdão.
3. O fato de o valor penhorado ser ínfimo em relação ao total da dívida não impede a penhora on-line. No caso, conquanto a importância bloqueada seja pequena frente ao débito, não se pode considerá-la ínfima, mesmo porque resultará na amortização da dívida em mais de 3%.
4. Não logrando os embargantes comprovarem que o saldo bloqueado resulta exclusivamente do recebimento de salário, afasta-se a incidência da impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do CPC, impondo-se a confirmação da decisão que deixou de acolher a impugnação apresentada pelos devedores e indeferiu a desconstituição do bloqueio realizado via SISBAJUD.
5. Recurso não provido.